Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Vistos. As partes noticiam que resolveram encerrar o litígio mediante transação com intuito de colocar fim a demanda (ID 13651064). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso, a peça que noticia a transação é subscrita pelos representantes legais de ambas as partes, Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF no 45.892, e Dr Ricardo Ferreira de Brito, OAB/DF 38.930, com procuração acostada nos ID 10617566 e 10617623, ambos com poderes para transigir. Nessa circunstância, HOMOLOGO o acordo acostado no ID 13651064, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem, para providências que se fizerem necessárias. Publique-se.